Tribunal: TJDFT
Processo: 0712124-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712124-84.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL NISSI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo CONDOMÍNIO RESIDECIAL NISSI contra a sentença que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido inicial. O Apelante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de faz jus à gratuidade de justiça. Às fls. 1/2 ID 20957665, foi indeferido o benefício e concedido ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo na forma do artigo 101, § 2o do Código de Processo Civil. Todavia, o Recorrente quedou-se inerte. É o relatório. Decido. A despeito da oportunidade concedida, o Apelante não promoveu o recolhimento do preparo, pressuposto objetivo cuja ausência interdita o conhecimento do recurso. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator